Tribunal: TJDFT
Processo: 0741286-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741286-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que declinou da sua competência para processar e julgar o pedido de reintegração de posse de veículo, em razão da ação anterior já estar julgada e em fase de cumprimento de sentença. O Juízo suscitante da 1a Vara Cível de Taguatinga, sustenta que a competência da 3a Vara Cível de Taguatinga deve ser mantida, conforme o art. 55, §1o, do CPC e o Enunciado da Súmula no 235 do colendo STJ que, por já haver sentença transitada em julgado na ação anterior, não há risco de decisões conflitantes, e que os pedidos são distintos: na ação anterior, buscava-se a resolução contratual; na atual, a reintegração de posse por esbulho atual. Pede que seja declarada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Este Relator designou o juízo suscitante para resolver as medidas urgentes. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção. É o relatório. Passa-se à decisão. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reintegração de posse de veículo. O Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga declinou da competência com fundamento nos arts. 55 e 286, II, do CPC, ao reconhecer a existência de conexão com a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência (processo n.o 0719298-80.2019.8.07.0007), ajuizada anteriormente entre as mesmas partes, com base no mesmo contrato de compra e venda do veículo objeto da lide. Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga suscitou o presente conflito, sustentando que a ação anterior já foi sentenciada e se encontra em fase de cumprimento de sentença, o que afasta a conexão. O Enunciado da Súmula no 235 do colendo STJ, indica que não há conexão quando um dos processos já foi julgado: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Com efeito, a jurisprudência consolidada do STJ é clara ao estabelecer que a conexão entre ações não enseja a reunião dos feitos quando um deles já foi definitivamente julgado, como ocorre na hipótese dos autos. Ademais, embora as demandas envolvam as mesmas partes e derivem do mesmo contrato, os pedidos e causas de pedir são distintos: na ação anterior, buscava-se a resolução contratual e a cobrança de valores inadimplidos; na presente, pretende-se a reintegração de posse fundada em esbulho possessório atual. Dessa forma, não há risco de decisões conflitantes, tampouco se verifica hipótese de conexão ou continência a justificar a modificação da competência. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO ANTERIOR SOBRE O MESMO IMÓVEL. PROCESSO SENTENCIADO. REUNIÃO DOS FEITOS POR PREVENÇÃO EM VIRTUDE DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o entre o d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Suscitante) e o d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Suscitado), nos autos de Ação de Reintegração de Posse cuja competência foi declinada, de ofício, em 2/8/2023, sob o fundamento de prevenção do d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual tramitou ação de usucapião sobre o mesmo imóvel. 2. Constatado que a ação de usucapião que ensejou a declinação de competência por prevenção, em virtude da conexão, já foi sentenciada, resta inviabilizada a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC/15 e da Súmula no 235 do c. STJ, segundo a qual "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", inexistindo, ainda, possibilidade de prolação de decisões conflitantes. 3. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o Suscitado” (Acórdão 1805064, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no DJe: 05/02/2024.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. ELEMENTOS DA AÇÃO. PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. PREVENÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. PROCESSO PARADIGMA JÁ JULGADO. PREVENÇÃO POR CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Na conexão, a identidade entre os elementos da ação refere-se ao objeto ou à causa de pedir, não se exigindo a afinidade entre as partes do processo para seu reconhecimento (artigo 55, caput, do Código de Processo Civil). 2. A conexão é um critério de modificação de competência que pressupõe a existência de demandas distintas, mas que possuem vínculo de semelhança, não havendo necessidade de absoluta identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas, bastando a latência do risco de decisões conflitantes ou contraditórias para que seja determinada a reunião dessas ações em um conceito mais amplo e aberto de conexão (artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil). 3. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado (artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil e enunciado n. o 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), não se exigindo, inclusive, a ocorrência do trânsito em julgado para a afastar a incidência do instituto. Precedentes STJ. 4. Na espécie, a prevenção por conexão não é aplicável, porquanto o processo no. 000143-64.2017.8.07.0020 (ação de reintegração de posse), indicado como referência para o amparo do argumento, fora definitivamente julgado e com trânsito em julgado consolidado, não existindo o risco de decisão conflitantes ou contraditórias que possam embasar a sua reunião (artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil e enunciado n. o 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes TJDFT. 5. Conflito negativo de competência admitido para declarar como competente o e. Desembargador Suscitado para o processamento e julgamento da apelação cível n. o 0004256-37.2016.8.07.0007” (Acórdão 1415459, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/04/2022, publicado no DJe: 04/05/2022.) Diante disso, e com fundamento no art. 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, declaro competente o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado, para processar e julgar a ação de reintegração de posse n.o 0721572-07.2025.8.07.0007. Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Decorridos os trâmites legais, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator